Tribunal: CARF
Processo: 16327.901903/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901903/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.870 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 06/11/2007
IRRF A PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETENÇÃO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM PESSOA JURÍDICA IMUNE/ISENTA
DA RETENÇÃO DA CPMF. NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O interessado não conseguiu afastar o óbice levantado pela DRJ para não
reconhecer os créditos de IRRF relativos ás retenções supostamente indevida
de IRRF sobre operações com clientes isentos/imunes, qual seja, não
comprovou a efetiva retenção do IRRF nas operações e tampouco não
comprovou que o IRRF supostamente indevido esta incluído no DARF
recolhido.
IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. EQUÍVOCO DO
INTERESSADO
NA
ELABORAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
CRÉDITO;
Os argumentos juntados aos autos no recurso voluntário pelo próprio
interessado levam à conclusão que houve equívoco do mesmo ao elaborar
quadro demonstrativo com a adição em duplicidade de crédito tributário. O
referido crédito havia sido incluído em DCOMP homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901903/2012-17
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-38.955, de 07 de outubro de
2016, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pelo contribuinte.
O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 35484.48424.051207.1.3.04-5209,
em 05/12/2007, e-fls. 19-23, utilizando-se de crédito informado no PER/DCOMP no
32944.91111.141107.1.3.04-2112 no valor de R$ 6.719.522,74.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 020812414, juntado às e-fl. 102-104, porque a partir do DARF
informado na DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos com saldo reconhecido
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos.
Consta na análise de crédito a seguinte observação:
“Observação: INTIMAÇÕES, DOCUMENTOS, PESQUISAS E CONCLUSÕES
NO PROCESSO 16327.000011/2012-99 PARA OS PER/DCOMP 32944.91111 E 35041.30534
HOUVE A COMPROVAÇÃO TOTAL DOS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES DE
IRRF CÓDIGO 3426 DOS CLIENTES ¿UNIBANCO CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS¿
E
¿APLUB¿.
ENCONTRADA
DIVERGÊNCIA
NOS
CRÉDITOS
INFORMADOS PARA O PER/DCOMP 35041.30534: CRÉDITO NO PER/DCOMP R$
4.458.691,42. CRÉDITO NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RESPOSTA A
INTIMAÇÃO R$ 4.656.266,37. PARA O PER/DCOMP 35484.48424 HOUVE A
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO RELATIVO ÀS RETENÇÕES DE IRRF
CÓDIGO 3426 DO CLIENTE “UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS”
NO VALOR DE R$ 6.580.522,57. NÃO FORAM COMPROVADOS, POR FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA, OS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES DE IRRF CÓDIGO
3426 DOS CLIENTES “FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA”, “CONGREGAÇÃO DE
SANTA DOROTÉIA DO BRASIL” E “SI GROUP CRIOS RESINAS S/A”.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que o crédito pleiteado teve origem em retenções indevidas e como
substituto tributário efetuou a retenção e o recolhimento do IRRF.
O contribuinte alegou que as retenções indevidas foram estornadas aos seus
clientes.
A DRJ incialmente determinou que o processo fosse encaminhado à unidade de
origem para que esta juntasse aos autos os elementos que levaram a Fiscalização a concluir pelo
reconhecimento parcial do crédito quanto ao cliente UNIBANCO CORRETORA DE
VALORES MOBILIÁRIOS, que constava no processo administrativo no 16327.000011/2012-99
indicado no Despacho Decisório. Os documentos foram juntados às e-fls. 113-157.
A DRJ entendeu que em relação às retenções sobre rendimentos de aplicação
financeira do Unibanco Corretora de Valores Mobiliários, a Fiscalização reconheceu a retenção
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

indevida de IRRF no montante de R$ 15.851.154,90, mas que já haviam sido utilizadas
compensações nas DCOMPs n° 32944.9111.141107 e 35041.30534.231107 nos montantes de
R$ 4.877.094,60 e R$ 4.458.691,42 totalizando R$ 9.335.786,02. Dessa forma, que o saldo
remanescente do crédito totalizava R$ 6.515.368,88 (R$ 15.851.154,90 – R$ 9.335.786,02) que
acrescido dos juros de 1% resultaria no crédito atualizado de R$ 6.580.522,57, valor reconhecido
no Despacho Decisório.
Em relação aos créditos pela alegada retenção de IRRF sobre os clientes do
Recorrente Fundação Padre Leonel França e Congregação Santa Dorotéia do Brasil, a DRJ
constatou que constavam apenas o registro de estorno de cobrança de CPMF, mas que não houve
a comprovação da efetiva retenção do IRRF nas operações e tampouco que o IRRF tenha sido
escriturado na conta contábil de imposto a pagar, de modo que não teria sido comprovado o
alegado pagamento indevido.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 01/12/2016 (e-fl. 172).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte apresentou recurso voluntário em
29/12/2016 (e-fls. 174-340), onde esclarece que em resposta ao Termo de Intimação da RFB n°
172 de 30/08/2011 (doc.05), visando esclarecer o crédito em análise, informou equivocadamente
que o crédito utilizado na DCOMP n° 35041.30534.231107.1.2.04-1339 (doc.04) referia-se ao
IRRF retido indevidamente de seus clientes, no valor de R$ 4.656.266,37, quando na verdade o
crédito compensado deveria ser no valor de R$ 4.458.691,42.
Afirma o Recorrente que a partir da informação equivocada prestada à
Fiscalização
(e-fl.
266)
decorreu
a
homologação
parcial
da
DCOMP
n°
35484.48424.051207.1.3.04-5209, ora em análise.
Em relação às retenções dos clientes Fundação Padre Leonel França e
Congregação Dorotéia do Brasil alega que são relativas à retenções indevida de IRRF sobre
bonificação de CPMF de cliente imune/isento.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario cumpre os requisitos formais de admissibilidade, razão pela
qual deles tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, inicialmente, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de
setembro de 2018, estendeu temporariamente à 1a Seção de Julgamento a competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF quando o
requerente do direito creditório for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

Os créditos relativos a suposta retenção indevida são relativos a 3 clientes do
Recorrente: Fundação Padre Leonel França, Congregação Santa Dorotéia do Brasil e Unibanco
Corretora de Valores Mobiliários. O valor do crédito pleiteado foi de R$ 6.719.522,74, tendo
sido confirmado pela autoridade administrativa o montante de R$ 6.580.522,57, conforme consta
no Despacho Decisório:

Analisemos, portanto, cada um dos créditos não confirmados/parcialmente
confirmados.
Crédito relativo à Fundação Padre Leonel França e Congregação Dorotéia
do Brasil
Os créditos por suposta retenção indevida de IRRF em relação a essa duas pessoas
jurídicas nos montantes de R$ 6.098,36 e R$ 479,91, seriam decorrentes de erro no
cadastramento interno do Recorrente que não os tinham cadastrados como entidades isentas do
recolhimento de IRRF nos seus sistemas.
O Recorrente justifica que o crédito pleiteado tem origem na retenção indevida de
IRRF sobre bonificação da CPMF de cliente imune/isento da contribuição, nos temos do art. 3o,
inciso V, da Lei n° 9.311/96 e art. 195, § 7o da Constituição Federal.
Explica que a bonificação da CPMF ocorria quando o cliente mantinha valores
sem movimentação em conta-corrente e o banco efetuava uma “aplicação automática” daqueles
valores. Posteriormente sobre o pagamento dos rendimentos dessas aplicações efetuava a
retenção do IRRF.
Prossegue o Recorrente, afirmando que no momento da “aplicação automática” o
sistema calculava a CPMF sobre a operação, mas como se tratavam de clientes imunes/isentos da
contribuição, o banco efetuava o estorno, tanto da aplicação automática como da CPMF
supostamente incidente, a qual denominou “Bônus Aplicação Automática”.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

O Recorrente alega que os valores indevidamente retidos de CPMF e do “bônus”
foram devolvidos aos clientes, conforme quadro abaixo (e-fl. 185):

O Recorrente junta extratos bancários para comprovar o alegado às e-fls. 319,
321, 323, 325, 327, 328 e 329) onde há cálculos manuscritos denominados “Memória de
Cálculo”, onde procura demonstrar o valor do IRRF que incidiu sobre a operação relatada pelo
Recorrente, como no exemplo abaixo:

Não há dúvida que os clientes do Recorrente Fundação Padre Leonel França e
Congregação Dorotéia do Brasil, com base nos documentos juntados aos autos às e-fls. 281-
(Cadastro CNPJ, Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

declarações das entidades dirigidas ao banco declarando serem entidades isentas do IRRF), são
isentos da CPMF nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei n° 9.311/96.
Também não há dúvida que os clientes do Recorrente Fundação Padre Leonel
França e Congregação Dorotéia do Brasil não sofreram a incidência de IRRF, de acordo como os
Informes de Rendimentos juntados às e-fls. 332-339.
Contudo, entendo que o Recorrente não conseguiu afastar o óbice levantado pela
DRJ para não reconhecer os créditos de IRRF relativos aos clientes Fundação Padre Leonel
França e Congregação Dorotéia do Brasil, qual seja, que não houve a comprovação da efetiva
retenção do IRRF nas operações e tampouco que o IRRF tenha sido escriturado na conta contábil
de imposto a pagar. Confira-se excerto do Acórdão:

O documento que poderia eventualmente comprovar que as retenções que o
Recorrente alega terem sido indevidas compuseram o DARF recolhido de IRRF foi juntado no
E-processo como documento não paginável, no formato de planilha excel no qual constam
96.743 lançamentos de retenções que compuseram o DARF!!.
O cabeçalho da planilha e alguns lançamentos são os abaixo descritos:

Apesar de juntado ao processo, o Recorrente não faz nenhuma referência à
planilha e dessa forma não há nenhuma explicação de quais lançamentos se referem à suposta
retenção indevida de IRRF sobre a CPMF e sobre os referidos “Bônus de Aplicação Automática”
e tampouco a correlação entre as retenções e os lançamentos discriminados nos extratos
bancários juntados aos autos, de modo a comprovar que houve a retenção.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

Não cabe ao julgador, nessa fase processual buscar os elementos de prova numa
planilha contendo 96.743 lançamentos de retenções, sem que o Recorrente informe ao mesmo
uma forma de identifica-los.!!!
Ademais, como bem assentado no acórdão de piso o ônus da prova cabe ao
Recorrente, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.
Portanto, como o Recorrente não logrou comprovar que as retenções que alega
terem sido indevidas estavam incluídas no DARF recolhido, não faz jus ao direito creditório
pleiteado.
Crédito relativo aos rendimentos do Unibanco Corretora de Valores
Mobiliários
Em relação ao crédito relativo a retenção sobre rendimentos do Unibanco
Corretora de Valores Mobiliários (CNPJ 33.764.366/0001-96), o Recorrente pleiteou R$
6.712.943,84 a título de IRRF pago indevidamente, e a autoridade fiscal só reconheceu o
montante de R$ 6.580.522,57.
A partir dos documentos juntados aos autos relativos ao processo no
16327.000011/2012-99, a DRJ constatou que o Recorrente alegou pagamento indevido de IRRF
no montante R$ 15.851.154,90, que foi confirmado pela Fiscalização.
Segundo a DRJ, com o crédito reconhecido de R$ 15.851.154,90 o Recorrente
teria compensado débitos nas DCOMPs n° 32944.9111.141107 e 35041.30534.231107 nos
montantes de R$ 4.877.094,60 e R$ 4.458.691,42 totalizando R$ 9.335.786,02.
O saldo remanescente do crédito de R$ 6.515.368,88 (R$ 15.851.154,90 – R$
9.335.786,02) foi o crédito reconhecido pela autoridade fiscal na DCOMP ora em análise, que
acrescido de 1% resultaria no crédito atualizado de R$ 6.580.522,57 como consta no Despacho
Decisório.
No recurso voluntário o Recorrente alega que equivocou-se ao responder ao
Termo de Intimação da RFB n° 172 de 30/08/2011 (doc.05), em que informou equivocadamente
que o crédito utilizado na DCOMP n° 35041.30534.231107.1.2.04-1339 (doc.04) referia-se ao
IRRF retido indevidamente de seus clientes, no valor de R$ 4.656.266,37, quando na verdade o
crédito compensado deveria ser no valor de R$ 4.458.691,42.
Afirma o Recorrente que a partir da informação equivocada prestada à
Fiscalização
(e-fl.
266)
decorreu
a
homologação
parcial
da
DCOMP
n°
35484.48424.051207.1.3.04-5209, ora em análise.
De fato, constata-se que o Recorrente informou à Fiscalização (e-fl. 266) que o
crédito na DCOMP n° 35484.48424.051207.1.3.04-5209 totalizava R$ 4.656.266,37, como se
verifica no excerto abaixo:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

Contudo o valor do crédito utilizado na DCOMP ́foi de R$ 4.458.691,42:

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

O Recorrente alega que a partir da informação equivocada prestada ao FISCO,
este considerou que o crédito compensado na DCOMP era de R$ 4.656.266,37, que levou a
autoridade administrativa a concluir que não havia saldo disponível para compensação integral
dos débitos, conforme quadro por ela elaborado e abaixo colacionado:

Segundo o Recorrente, se for considerado o valor correto da compensação (R$
4.458.691,42), chega-se à conclusão que o crédito disponível (R$ 6.719.522,80) seria suficiente
para compensação dos débitos, conforme quadro abaixo por ele elaborado:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

Entendo não assistir razão ao Recorrente.
Como o próprio Recorrente afirmou, equivocou-se ao informar que a retenção
sobre a Fundação APLUB, no valor de R$ 197.574,95 compunha o crédito informado na
DCOMP n° 35041.30534.231107.1.3.04-1339. Confira-se excerto do Recurso Voluntário com a
afirmação (e-fl. 178):
De início, cabe ao Recorrente esclarecer que a sua petição de resposta ao Termo de
Intimação da RFB n° 172 de 30/08/2011 (doc. 05), protocolada em 26/09/2011, visando
esclarecimentos do crédito em análise, informou, equivocadamente, que o crédito
utilizado no PER/DCOMP n° 35041.30534.231107.1.3.04-1339 (doc. 04), transmitido
em 23/11/2007, refere-se ao IRRF retido indevidamente de seus clientes, no valor de R$
4.656.266,37, quando na verdade o crédito compensado soma-se ao valor de R$
4.458.691,42, conforme demonstrado abaixo:

Percebe-se que no quadro demonstrativo em que procurou demonstrar a existência
de saldo disponível para compensação, o Recorrente considerou a compensação de débitos da
DCOMP n° 35041.30534.231107.1.3.04-1339 no valor de R$ 4.458.691,42, e também adicionou
o crédito relativo ao IRRF do cliente APLUB no montante de R$ 197.574,95 ( que já havida sido
considerado na DCOMP n° 35041.30534.231107.1.3.04-1339. Portanto considerou o crédito em
duplicidade.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901903/2012-17

No recurso voluntário o Recorrente elabora argumento para comprovação do
direito ao crédito de IRRF relativo ao cliente Fundação APLUB, mas como afirmado alhures
pelo próprio Recorrente, o montante de R$ 197.574,95 (de crédito de IRRF relativo à Fundação
APLUB) estava incluído na DCOMP n° 35041.30534.231107.1.3.04-1339.
Aliás, se o referido crédito da Fundação APLUB não estivesse incluído em
DCOMP, hipótese apenas para fins de argumentação, não poderia ser analisado por este
Colegiado, uma vez que não foi encaminhado por meio de DCOMP para apreciação pela
autoridade administrativa.
Assim, pelos argumentos juntados aos autos no recurso voluntário pelo próprio
Recorrente levam esse julgador a concluir pela não comprovação do direito ao crédito de IRRF
relativo ao cliente Unibanco Corretora de Valores Mobiliários.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital